Tribunal: TJMT
Processo: 1008249-47.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008249-47.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
-
ART. 151, III, CTN -

IMPUGNAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

– PENDENTE DE JULGAMENTO –
POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Presente uma das hipóteses do art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é à medida que se impõe.

2. Em matéria tributária, é assegurado ao contribuinte, sujeito passivo, a possibilidade de insurgir-se administrativamente contra o lançamento tributário, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório.

3. Nos termos do inciso III do art. 151 do CTN, ocorrendo a impugnação, por meio de procedimento administrativo fiscal, toda reclamação e todo recurso têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedindo que o Ente Público Fiscalizador promova, em desfavor do contribuinte supostamente devedor, quaisquer atos de cobrança, até o julgamento definitivo do processo administrativo.

4. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LTDA
., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, MM.
Dr. Emerson Luis Pereira Cajango,
lançada nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar registrada sob a numeração única 44440-19.2016.811.0041 (Código 1181979), ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela de urgência vindicada em que se pretendia a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários oriundos de 34 (trinta e quatro) Termos de Apreensão e Depósito lavrados contra si (cf. Id 956676).

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em apertada síntese, que, diversamente do consignado pelo togado singular, os requisitos necessários à concessão da tutela cautelar restaram devidamente comprovados, especialmente em virtude da inegável relação de interdependência existente entre os 34 (trinta e quatro) TAD’s lavrados em seu desfavor com aqueles constituídos no ano de 2011, os quais são questionados por meio da Ação Anulatória no. 0013272-38.2012.8.11.0041 (Código 760880), e cuja exigibilidade encontra-se suspensa em virtude da interposição de impugnação administrativa pendente de julgamento.

Afiança que a legalidade de referidos documentos fiscais foram tempestivamente impugnados por meio de recurso administrativo, contudo seus efeitos foram mantidos por força da improcedência dos pedidos pelo agente fazendário, o que ensejou a distribuição, por dependência à ação anulatória retromencionada, da medida cautelar incidental.

Assevera que não pode prosperar o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
no sentido de que se encontrava com débito omisso no sistema informatizado, haja vista que o débito discriminado no TAD no. 1026850-9 corresponde à pessoa jurídica diversa.

Esclarece que a probabilidade do direito é evidente, na medida em que se mostra ilegal a constituição de novos TAD’s, uma vez que lastreados em documentos fiscais cuja exigibilidade do crédito encontra-se suspensa por força de impugnação administrativa pendente de julgamento.

Diz, ainda, que o perigo de dano igualmente é nítido, na medida em que a manutenção dos seus efeitos impedirá a obtenção de certidões de regularidade fiscal, bem como na indevida permanência no regime cautelar, o que fatalmente ocasionará na lavratura de outros TAD’s.

Forte nestes argumentos requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto da medida cautelar no. 44440-19.2016.811.0041, independentemente de depósito, na forma do art. 151, V, do CTN, bem como a abstenção da inclusão perante o Regime Cautelar de Tributação e consequente lavratura de novos TAD’s. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A agravante fez juntada de novo documento consistente em parecer emitido pela SEFAZ colacionado posteriormente à interposição do presente instrumento nos autos da Ação Anulatória no. 0013272-38.2012.8.11.0041, atestando que os seis TAD’s lavrados em 2011 que serviram de fundamento para a lavratura dos novos encontravam-se com a exigibilidade suspensa, bem como em manifestação do Estado de Mato Grosso anuindo pela respectiva anulação.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 1063209.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 1293390.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos id. 1516746.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a tutela de urgência vindicada em que se pretendia a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários oriundos de 34 (trinta e quatro) Termos de Apreensão e Depósito lavrados contra si (cf. Id 956676).

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Pois bem.

In casu,
ao analisar os autos, é possível deduzir, ainda que numa análise rápida dos autos, que há uma relação de interdependência existente entre os 34 (trinta e quatro) TAD’s lavrados em desfavor da agravante no ano de 2013 (Ids 956883 a 957136) com aqueles 06 (seis) cuja legalidade é questionada nos autos da Ação Anulatória 0013272-38.2012.8.11.0041 (extrato de conta corrente anexado com Id 956677).

Não bastasse isso, ao verificar os novos documentos anexados pela agravante é possível averiguar que os seis TAD’s que serviram de fundamento legal para a lavratura dos novos documentos fiscais estão com a exigibilidade suspensa, fruto de impugnação administrativa pendente de julgamento (Informação Fiscal no. 436/2015 – Id 965248).

Conforme previsto no art. 151 do Código de Tributário Nacional que é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

De acordo com o comando normativo supramencionado, a simples existência de recurso administrativo pendente de julgamento confere à agravante o direito de ter a exigibilidade dos débitos fiscais questionados prontamente suspensos, ao menos até o julgamento final por parte da Administração Fazendária, sob pena de ofensa ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em outras palavras, o comando normativo retromencionado, ao determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, além de impor um dever de abstenção, qual seja, uma obrigação negativa para a autoridade tributária, no sentido de não exigir/cobrar o crédito tributário que esteja sendo discutido administrativamente, também confere ao administrado a negativa do Fisco de constituir novos créditos, desde que correspondentes com aqueles suspensos na seara administrativa.

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS -
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN –
AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM TÍTULO INEXIGÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

No caso, tendo sido lavrada a certidão de dívida ativa quando estava pendente de julgamento a impugnação administrativa do débito, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, deve ser extinta a execução fiscal ante a nulidade do título executivo.

(N.U AI 1008867-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Dessa forma, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN, ocorrendo à impugnação, por meio de procedimento administrativo fiscal, toda reclamação e todo recurso têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedindo que o Ente Público Fiscalizador promova, em desfavor do contribuinte supostamente devedor, quaisquer atos de cobrança, até o julgamento definitivo do processo administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021